Tribunal: TCU
Processo: 004.036/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Banco do Brasil S.A., POR MEIO DO ACÓRDÃO 1326/2025-Segunda Câmara, NO ÂMBITO DO PROCESSO 040.317/2023-4

Inteiro teor:
Acórdão 3385/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", e 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU, e considerando o cumprimento da determinação constante do Acórdão 1326/2025-TCU-Segunda Câmara , em arquivar o presente processo, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 004.036/2025-5 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessado: Tribunal de Contas da União. 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S/A; Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional; Município de Bequimão/MA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.